Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721625-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MIGUEL RIBAS DE SÁ RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA PREMATURAMENTE. POSSIBILIDADE. HOMENAGEM À CELERIDADE, EFICÁCIA DO PROCESSO E ECONOMIA PROCESSUAL, A JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADMITE QUE O CREDOR POSTULE A RESTITUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, não há controvérsia de que o agravado pagou valor superior ao que era efetivamente devido. Assim, faz jus à repetição do indébito, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 2. Lado outro, rendendo homenagem à celeridade, eficácia do processo e economia processual, a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça admite que o credor postule a restituição nos próprios autos. 3. Por fim, é importante frisar que, pendendo o julgamento de agravo de instrumento, a eventual sentença proferida em desacordo com o resultado do seu julgamento implica na automática rescisão da decisão definitiva, em razão da relação de prejudicialidade e condicional a qual ficou subordinada (AgInt no AREsp n. 1.501.687/SP). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 505, 507, 924, inciso II, e 925, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a decisão que autorizou a devolução dos valores pagos em excesso nos próprios autos em que ocorreu o pagamento, apesar de já extinto o cumprimento de sentença, com trânsito em julgado e arquivamento. Argumenta que a questão, suscitada de forma tardia pela parte recorrida, deve ser tratada na via processual adequada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 505, 507, 924, inciso II, e 925, todos do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 63224355): "(...) Por fim, é importante frisar que, pendendo o julgamento de agravo de instrumento, a eventual sentença proferida em desacordo com o resultado do seu julgamento implica na automática rescisão da decisão definitiva, em razão da relação de prejudicialidade e condicional a qual ficou subordinada (AgInt no AREsp n. 1.501.687/SP)." Logo, “Na hipótese em que a parte recorrente não infirma todos os fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para decidir, é cabível a aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp 2.548.715/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É possível o executado pleitear a devolução de valores pagos em excesso, no curso da execução ou do cumprimento da sentença, nos mesmos autos, não lhe sendo exigido o ajuizamento de nova ação com esse propósito” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.513.290/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021